Tribunal: TJMT
Processo: 0029319-74.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029319-74.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLLEY WEYNNY DOS SANTOS MARTINS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), YURI GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 061.565.781-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO – DEPOIMENTOS SEGUROS DOS AGENTES ESTATAIS PRESTADOS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO – DESCABIMENTO – AGENTE REINCIDENTE – CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 33, § 2o, “b”, DO CÓDIGO PENAL – APELO DESPROVIDO.

Incabível falar em absolvição ou desclassificação do delito da traficância para a mera figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, quando as declarações do sentenciado se encontram desprovidas de credibilidade, e, sobretudo, quando confrontadas com os depoimentos dos agentes estatais que atuaram no feito, os quais em ambas as fases processuais apresentaram declarações seguras e uníssonas, apontando o exercício da traficância desenvolvida pelo acusado.

Tendo o indivíduo plena ciência da existência da droga na posse de seu companheiro, e inclusive confessado que iria fazer uso de entorpecente em conjunto com aquele, não há nem sequer cogitar em absolvição em relação à prática do ilícito tipificado no artigo 28 da Lei Antidrogas.

Embora a pena aplicada não ultrapasse oito anos de reclusão, não se pode desprezar que o agente é reincidente, de modo que o regime inicial fechado é o único que se amolda à espécie, em perfeita observância ao artigo
33, § 2o, “b” do Código Penal, e, sem qualquer
infringência à Súmula 440 do STJ ou à Súmula 719 do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Weslley Weynny dos Santos Martins
e
Yuri Gonçalves de Queiroz

em adversidade à sentença proferida pelo Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação penal registrada sob n. 29319-74.2018.811.0042 (código
537749)
, condenou Weslley
à reprimenda de 6 anos e 6 meses de reclusão,
em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 650 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, enquanto que Yuri teve sua conduta desclassificada para a figura típica descrita no artigo
28 da Lei n. 11.343/2006, consoante os termos da sentença encartada às pp. 243-263 (Id 55346977).

Nas razões recursais (Id 55346987) a defesa busca
a absolvição de
Weslley Weynny
concernente ao crime de tráfico de drogas, invocando
o princípio do
in dubio pro reo,
ou
, a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei Antidrogas. Subsidiariamente, pede que seja estabelecido o regime semiaberto, com fulcro nos enunciados das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.

Concernente a
Yuri Gonçalves
, busca-se a sua absolvição quanto ao crime tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 55346988)
rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos seguintes termos assim sintetizados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes [art. 33, caput, da lei no 11.343/06] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição do crime de tráfico sob a argumentação de ausência de provas da mercancia, ou ainda a desclassificação para o de uso próprio descrito no art. 28 da Lei no 11.343/06 – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - provas seguras e concretas da mercancia de drogas – 2. Sustenta a substituição da pena do regime fechado para o semiaberto – impossibilidade – não preenchimento dos requisitos legais – réus que se dedicam a atividades criminosas – pelo desprovimento do recurso.”
(Id 59795987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Weslley Weynny dos Santos Martins
e
Yuri Gonçalves de Queiroz

foram denunciados e processados pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, de acordo com os termos da denúncia:

“(...) no dia 07 de agosto de 2018, por volta das 17:16min, na Avenida Arquimedes Lima, nas proximidades da Associação Médica, no bairro Altos do Coxipó, nesta Capital, o denunciado Wesley Weynny dos Santos Martins junto com o denunciado Yuri Gonçalves de Queiroz traziam consigo 11 (onze) porções de cocaína, com massa de 1,34g (uma grama e trinta e quatro centigramas), para fins que não o consumo próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”.

Segundo consta, os policiais efetuavam rondas no bairro Tijucal, momento em que efetuaram a abordagem do veículo ônix de cor branca, placa QRN-4281, e procederam a revista pessoal do condutor e do passageiro, ocasião em que foi localizado no bolso do apelante Weslley, oito porções de cocaína. Prosseguindo a vistoria no interior do veículo, fora encontrado mais três porções de cocaína, contendo as mesmas características de embalagens da droga apreendida em posse de Weslley.

Ao indagarem os suspeitos sobre os entorpecentes, eles afirmaram que adquiriram a droga no bairro Jardim Passaredo e que venderiam em uma quitinete no bairro Parque Ohara.

Após o regular trâmite processual,
Weslley
Weynny dos Santos
foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 6 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, além d
o pagamento de 650 dias-multa, enquanto que Yuri Gonçalves de Queiroz teve sua conduta desclassificada para a prevista no artigo
28 da Lei n. 11.343/2006

Nesta instância recursal, assistidos pela Defensoria Pública, ambos almejam, primordialmente, a
absolvição em relação às condutas típicas que lhes foram atribuídas, ou, no caso de
Weslley Weynny
, busca-se, em caráter alternativo, a descla
ssificação da conduta para a figura típica prevista no artigo 28, da Lei n. 11.346/06, ou ainda, se acaso mantida a condenação pela conduta mais grave, que então seja estabelecido o regime semiaberto.

Contudo, após analisar todo o conteúdo fático-probatório dos autos, entendo que as súplicas absolutórias não comportam amparo.

A
materialidade
dos ilícitos está devidamente comprovada, consoante os termos do auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência (Id 55345966), auto de apreensão (Id 55345967), laudo de constatação preliminar de substâncias entorpecentes (Id 55345968) e laudo definitivo (Id 55345990).

No que diz respeito à autoria atribuída a ambos os sentenciados, igualmente não tenho dúvidas quanto à sua comprovação.

Primeiramente, percebem-se sensíveis contradições nas declarações do apelante Wesley e do cosentenciado Yuri, tais quais destacou o magistrado sentenciante:

“Denota-se do depoimento prestado pelo réu WESLLEY em juízo, que o mesmo mudou sua versão prestada em delegacia.

Em juízo, alegou que comprou a droga em sociedade com o corréu YURI, explicando que cada um deu a quantia de cinquenta reais e que seria dividida em metade para cada um. Disse que pegou o dinheiro com o corréu Yuri por volta das onze horas e que no período da tarde, após adquirir o entorpecente, foi até a residência dele e o chamou para juntos fazer o consumo do alucinógeno que havia acabado de adquirir. Ressaltou que toda a droga era para o consumo de ambos, negando que tivesse dito na entrevista feita aos policiais militares no momento da abordagem que fosse para venda.

Insta consignar que em depoimento prestado em delegacia, ocorrido logo após a abordagem, o réu WESLLEY apresentou versão bem diferente para os fatos. Naquela ocasião, assumiu a propriedade exclusiva das onze porções de entorpecentes apreendidas, explicando que pagou por elas o valor de cem reais e que forneceria parte dela ao corréu YURI para o consumo. No mais, isentou a participação do acusado YURI nos fatos e consignou que ele apenas é usuário de entorpecente. (...)”
(Id 55346977).

Como visto, apesar de o apelante
Weslley Weynny
ter afirmado, em ambas as fases processuais, que o entorpecente seria destinado ao consumo pessoal dele e de seu colega, o painel probatório colhido dos autos é seguro e permite concluir que estava envolvido com a mercancia ilícita da droga.

Nesse tocante, conforme o policial militar

Marcos Roberto Pereira de Souza
confirmou em Juízo, quando faziam rondas naquela região, abordaram um veículo Onix, tendo em vista que os ocupantes apresentaram comportamento suspeito ao notar a presença da guarnição. Detalhou que após revistas, encontraram 10 porções de cocaína com o apelante Weslley, e uma porção foi encontrada dentro de um recipiente jogado no assoalho do veículo. Ressaltou ainda que, na entrevista feita no momento da abordagem, os acusados admitiram que
venderiam
a droga em uma quitinete no bairro Parque Ohara, a qual era locada pelos dois pela importância de R$ 200,00 (duzentos reais). Destacou, por fim, que a quitinete mencionada pelos réus, localizada ao lado de um barracão na Travessa das Figueiras, de fato era um local afamado como ponto de tráfico de drogas.

Portanto, ante as provas produzidas, e, sobretudo, considerando que nenhum indício foi apontado a respeito de possível inidoneidade das declarações dos policiais militares que participaram da ocorrência e prisão em flagrante do apelante, não há como eximi-lo de responsabilidade pela prática delitiva que lhe foi atribuída.

É assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais que participaram da apreensão das drogas, sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como ocorreu
in casu,
merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação contra os acusados.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“(...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)”
(STJ – HC

166979 / SP – HC 2010/0054357-8 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – Julgado em 2.8.2012).

“(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. (...).”
(STJ – HC 149540 / SP – HC 2009/0193981-2 – Quinta Turma – Relatora: Ministra Laurita Vaz – Julgado em 12.4.2011).

Outrossim, como exaustivamente se sabe,
para a configuração do tráfico de drogas, não se exige invariavelmente prova flagrancial do comércio, basta que o agente seja surpreendido guardando ou tendo em depósito a substância e que as circunstâncias fáticas que envolvem a apreensão evidenciem a atividade ilícita – o que é exatamente o caso dos autos em apreço.

Nesse ponto, importante elucidar que mesmo que não tenha ficado evidenciado nenhum ato referente ao efetivo comércio de droga, ficou bem observado na sentença condenatória que:

“De acordo com o depoimento prestado pelo réu WESLLEY em fase policial, o mesmo iria fornecer entorpecente ao consumo de terceira pessoa, de modo que,
ainda que fosse de maneira gratuita, implicaria na prática de ao menos um dos núcleos do artigo 33 da Lei de Drogas, em especial o ato de entregar a consumo ou mesmo de fornecer drogas, ainda que gratuitamente.

Do mesmo modo, a nova versão apresentada em juízo pelo réu WESLLEY de
que parte da droga que trazia consigo pertencia ao corréu YURI, justificando que recebeu dele o valor de cinquenta reais para adquirir parte do alucinógeno, também incorre numa das elementares do artigo 33 da Lei 11.343/03.
(...)”.

Portanto, tenho que não há falar em
in dubio pro reo
pois inexistem dúvidas capazes de dar amparo à aplicação do princípio em comento.

No que diz respeito à pretensão de ver estabelecido o regime inicial semiaberto em detrimento do fechado, é evidente que não assiste razão à defesa.

Como visto, conquanto a pena final não tenha ultrapassado 8 anos de reclusão, o apelante é reincidente.

Nesse contexto, é cediço que o regime a ser estabelecido não se restringe apenas ao montante da pena e ao fato de as circunstâncias judiciais serem eventualmente favoráveis ao sentenciado – que, no caso, nem isso lhe favorece, pois possui maus antecedentes.

Com efeito, a regra que se extrai do artigo 33, § 2o, “b” do Código Penal, é a de que o réu
não reincidente
, condenado à pena igual ou inferior a 8 anos e com circunstâncias judiciais favoráveis, deve iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto, enquanto que o réu
reincidente
ou que possua circunstâncias judiciais desfavoráveis, condenado à pena superior a 4 anos e, ainda que não ultrapasse 8 anos, deverá iniciar o cumprimento no regime fechado.

Destaco julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. De acordo com a Súmula 440/STJ, “fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”. De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que “a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada” e “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. 7. Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, “b”, do Estatuto Repressor. 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e determinar que o Juízo das Execuções proceda à devida compensação parcial da referida atenuante com a agravante da reincidência, mantido o regime prisional fechado.”
(STJ –
HC
543261/SP –
HC
2019/0328373-1 – Quinta Turma – Relator: Ministro Ribeiro Dantas – julgado em 17.12.2019).

“(...) II – Com efeito, a jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente. III - Na hipótese em foco, a pena foi fixada em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e o réu é reincidente.

Correta, portanto, a fixação do modo de resgate de pena, nos termos da jurisprudência do STJ. IV - De outro lado, como atestado pela instância ordinária, as circunstâncias pessoais do corréu e do paciente são diversas, pois este é reincidente e aquele primário, razão pela qual a aferição de ilegalidade no estabelecimento do regime prisional não lhe aproveita. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ –
HC
537023/GO –
HC
2019/0295810-9 – Quinta Turma – Relator: Leopoldo de Arruda Raposo, Des. Convocado TJ/PE – julgado em 12.11.2019).

Assim, considerando o entendimento jurisprudencial dominante, a regra para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena foi devidamente observada, conforme folha de antecedentes criminais (Id 55345982) de sorte que
r
efuto qualquer infringência à Súmula 440 do STJ,
e não há falar
em violação à Súmula 719 do STF.

Em relação ao apelante
Yuri Gonçalves de Queiroz
, igualmente tenho por descabida a súplica absolutória concernente ao ilícito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas,

A insurgência nem merece maiores aprofundamentos, primeiro porque se trata de pleito genérico, no qual a defesa não apresentou uma linha sequer de fundamentação que permita dar amparo a seu pleito, e, se não bastasse, o próprio apelante
Yuri
confessou o intuito de fazer uso do alucinógeno, como bem fundamentado pelo juiz monocrático:

(...) “Dos elementos colhidos durante a instrução processual, ficou demonstrando que o réu YURI tinha conhecimento do entorpecente apreendido em poder do corréu WESLLEY, tanto que
ele próprio admitiu que foi convidado para fazer o uso do alucinógeno
, entretanto, o seu envolvimento na pratica ativa do tráfico de drogas realizado pelo acusado WESLLEY ficou apenas a presunção, o que não vejo como suficiente para justificar o decreto condenatório. (...)”

Portanto, a súplica absolutória não merece qualquer guarida.

Por todo
exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado pela defesa de
Weslley Weynny dos Santos e Yuri Gonçalves de Queiroz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020